Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701050-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SYLVIO FORTUNA FROES NETO IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o Habeas Corpus com cópia integral dos autos originários (0700226-70.2025.8.07.0016). Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025 15:29:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator